Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CORRETA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes quando constam dos autos várias certidões por condenações anteriores transitadas em julgado.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 2.1 O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime, largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.